Tribunal: TJSP
Processo: 0835468-79.2013.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Homicídio qualificado pelo meio cruel – Pena que não comporta mitigação – Fixação que atende aos parâmetros previstos no art. 68 do Código Penal – Basal eleita com critério – Cotejo de julgados distintos como maus antecedentes e reincidência que não implica bis in idem – Recurso desprovido.